Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702058-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de id 37074497, no prazo de dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator